Tribunal: TJSP
Processo: 1502415-59.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PENA – Presença de maus antecedentes – Majoração da pena base - Possibilidade - Réu reincidente – Compensação da agravante com a atenuante da confissão espontânea – Cabimento – Regime fechado - Adequado – Recurso ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502415-59.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GERSON
EDUARDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do Ministério Público para fixar a pena em 03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-
multa, piso mínimo e o regime fechado para início de cumprimento da
pena.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502415-59.2019.8.26.0536 -Voto no
2
VOTO No: 42278
AP. CRIMINAL No: 1502415-59.2019.8.26.0536 Praia Grande
APTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APDO.: GERSON EDUARDO DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO PENA Presença de
maus antecedentes Majoração da pena base - Possibilidade
- Réu reincidente
Compensação da agravante com a
atenuante da confissão espontânea Cabimento Regime
fechado - Adequado Recurso ministerial parcialmente
provido.
GERSON EDUARDO DOS SANTOS foi
condenado nas penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, piso mínimo,
como incurso no art. 157, “caput”, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código
Penal (fls. 108/110).
Irresignado, apela o representante do Ministério
Público, pleiteando a exasperação da pena base acima do mínimo legal,
o afastamento da compensação da reincidência com a confissão, bem
como a fixação do regime fechado (fls. 121/126).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 138/143), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
provimento do reclamo (fls. 154/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502415-59.2019.8.26.0536 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso do Ministério Público merece
prosperar, em parte.
Com efeito, o apelado é possuidor de maus
antecedentes. Ele possui duas condenações definitivas anteriores por
crimes (Proc. 2321/01 e 1129/07 fls. 29), as quais atuam como mácula
aos antecedentes penais e assim, devem acarretar a majoração da pena
base em 1/6 acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, piso mínimo.
De outra parte, foi devidamente considerada na
dosimetria da pena a condição de reincidente do apelante (Proc. no
9357/14 - fls. 19 ou 30) e, na segunda fase de aplicação da pena, esta
circunstância agravante foi corretamente compensada com a atenuante
da confissão.
Acerca da compensação, esta a jurisprudência
atual firmada no C. Superior Tribunal de Justiça:
1. A atenuante prevista no art. 65, inciso
III, alínea d, do Código Penal, possui caráter objetivo,
configurando-se, tão somente, pelo reconhecimento espontâneo do
acusado, perante a autoridade, da autoria do delito, sendo
irrelevante que a confissão seja incompleta. Precedentes.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, após o julgamento do EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o
entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502415-59.2019.8.26.0536 -Voto no
4
teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação
dessas circunstâncias.(...) (HC 241.464/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).
1. Segundo a atual orientação da Terceira
Seção desta Corte, a atenuante da confissão espontânea, por ser de
mesmo valor da agravante da reincidência, quando sopesadas na
segunda fase da fixação da pena, resulta na compensação de uma pela
outra.
2. A confissão espontânea traz ao processo
uma série de benefícios que tornam a prestação jurisdicional mais
célere e eficaz, além de evidenciar a autoria do fato, tornando-a
inequívoca. Ela acarreta economia e celeridade processuais pela
dispensa da prática dos atos que possam ser considerados
desnecessários ao deslinde da questão.
Também
acrescenta
seguranças
material
e
jurídica ao conteúdo do julgado, pois a condenação reflete de
maneira inequívoca a verdade real, buscada inexoravelmente pelo
processo penal.(...) (HC 242.422/MS, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, j.em 26/06/2012,
DJe 07/08/2012).
Reconhecida a tentativa, a reprimenda é
reduzida em 1/3 (um terço), ficando o réu condenado definitivamente
em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento
de 07 (sete) dias-multa, piso mínimo.
Por fim, considerando-se a gravidade do crime
de roubo e a existência de antecedentes reprováveis (condenações
definitivas), o regime fechado é o único adequado ao caso concreto, pois
evidente que o apelante não reúne condições de viver em sociedade, por
perturbar a ordem pública e causar intranquilidade social, e que as
condenações anteriores não foram suficientes para inibir a prática de
novos crimes, o que torna imperioso maior rigor na eleição do regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502415-59.2019.8.26.0536 -Voto no
5
cumprimento, para que a pena atinja suas reais finalidades.
Somente o regime fechado mostra-se suficiente
para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional,
art. 59, III, do Código Penal.
Inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de
liberdade, não causando ofensa às Súmulas 718 e 719, do E. STF e 440,
do STJ, uma vez que os fatos e circunstâncias do caso em concreto não
recomendam a adoção de regime prisional mais brando, sobretudo para
não criar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso,
fazendo crescer em seu espírito a equivocada sensação de ilusória
impunidade.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso
do Ministério Público para fixar a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e
10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, piso mínimo
e o regime fechado para início de cumprimento da pena.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator